Tribunal: TJBA
Processo: 8003736-40.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003736-40.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO BISPO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, LUCAS ARAGAO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUCAS ARAGAO DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO POR DETERMINAÇÃO DO STJ NA AFETAÇÃO DO TEMA 1.017. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA GOVERNADOR DO ESTADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GAPM NO NÍVEL V. PAGAMENTO INDISCRIMINADO A TODOS OS POLICIAIS. VANTAGEM GENÉRICA. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI 12.566/2012. POSSIBILIDADE. DEVER DO MAGISTRADO DE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DE FATOS OCORRIDOS APÓS A INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS. A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeita-se à impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Código de Processo Civil, no seu art. 98 c/c art. 99, §2º, prevê que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para arcar com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça. Impende refutar o sobrestamento da presente demanda, ao argumento do TEMA 1.017 do STJ, porquanto o caso vertente é diferente do que está sendo julgado no e. STJ, haja vista que não se debate nesses autos, a condição funcional do impetrante, bem como, não houve qualquer negativa de direito, vez que o Impetrante já percebia a GAP, na referência III. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois é inaplicável a Súmula 266 do STF, de modo que a inconstitucionalidade de norma pode ser suscitada como causa de pedir no writ. Afasta-se, da mesma forma, a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado, pois este é a autoridade competente para disciplinar as vantagens e subsídios conferidas aos Policiais Militares. Rejeita-se a suscitada decadência, haja vista que a obrigação referida no caso em análise é de trato sucessivo, razão pela qual o argumento invocado não prospera, pois, tratando-se de ato abusivo referente a obrigações dessa natureza, o prazo decadencial se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente. Pelos mesmos fundamentos rejeita-se a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que o feito se caracteriza como relação de trato sucessivo, bem como o mandamus impugna ato omissivo da administração, motivo pelo qual a prescrição renova-se mês a mês. A GAPM não é uma gratificação específica, caracterizando-se como uma vantagem de natureza geral e estabelecida para toda a categoria dos Policiais Militares, sejam ativos ou inativos, desde que cumpridas as regras contidas no §2º, do art. 7º c/c o art. 8º, da Lei 7.145/1997 e Decreto 6.749/97. A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. A regulamentação exigida do Executivo, quanto à forma e critérios de pagamento da GAP, em suas respectivas referências, foi realizada através do Decreto nº. 6.749/1997, pelo que não há, na espécie, qualquer invasão da competência institucional do Poder Executivo. Afinal, os requisitos exigidos para a elevação à referência V já estão discriminadas no próprio Decreto regulamentador. É possível reconhecer o direito do impetrante, ante a expressa regulamentação da matéria pela administração, por meio da Lei 12.566/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Nº 8003736-40.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante Antônio Bispo dos Santos Filho e como impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, o Governador do Estado, o Comandante Geral da Polícia Militar e o Estado da Bahia, como interveniente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA requerida, para condenar o Estado da Bahia a implantar a GAPM IV e V na aposentadoria do impetrante, a partir da impetração, respeitando-se a Súmula nº 271, do STF. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador de Justiça 104